Tribunal: TJDFT
Processo: 0735422-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. APENAS PALAVRA DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. USUÁRIO NÃO CONFIRMOU TRANSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na espécie, em que pese o réu ter sido preso por tráfico, dias antes ao dos fatos ora apurados e no mesmo local, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu sua abordagem e o usuário detido negou a transação deduzida pelos policiais, nas duas ocasiões em que ouvido nos autos, dizendo que tão somente perguntou ao acusado e ao outro indivíduo que ali estava se tinham drogas para vender.
2. Não configurado de modo inequívoco que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo", com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. Recurso provido.